Tribunal: TJES
Processo: 5014404-35.2024.8.08.0000
Classe: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Conflito de Competência
Data de julgamento: 2024-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014404-35.2024.8.08.0000

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)

SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DE LINHARES - VARA DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL E ESTADUAL, REGISTRO PÚBLICO E MEIO AMBIENTE

SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DE LINHARES - JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDA PÚBLICA

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO ORDINÁRIA. INDENIZAÇÃO E OBRIGAÇÃO DE FAZER. ALAGAMENTO. NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL COMPLEXA. INCOMPATIBILIDADE COM O SISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. COMPETÊNCIA DA VARA DA FAZENDA.

1. Nos termos do art. 2º, § 4º da Lei nº 12.153/09, “
no foro onde estiver instalado Juizado Especial da Fazenda Pública, a sua competência é absoluta
”, competindo-lhe processar, conciliar e julgar causas de competência pertinente a interesse dos Estados e Município até o valor de sessenta salários mínimos;

2. Ainda que a prova pericial seja, por si só, obstáculo ao processamento da ação perante o juizado especial, o “
Microssistema dos Juizados Especiais, consiste numa prova pericial simplificada, que pode ser a inquirição de técnico de confiança do juiz (artigo 35 da Lei nº 9.099/95), ou ainda a apresentação de laudo técnico sobre questões de fato de baixa complexidade
”. (TJES, Classe: Conflito de Competência Cível, 5004849-28.2023.8.08.0000, Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Relatora: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Data de Julgamento: 25/06/2023);

3. os autores buscam a reparação material e moral, além da terminação da obrigação de fazer ao ente municipal e a companhia de saneamento e abastecimento do município para adoção de medidas para evitar alagamento no entorno do seu imóvel, imputando como causa a deficiência de infraestrutura de escoamento das águas no local. Evidente que a controvérsia estabelecida implica no reconhecimento (ou não) de deficiência da estrutura municipal quanto ao escoamento fluvial, o que demandaria a produção de prova técnica pericial de considerada complexidade;

4. Competência do juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal, Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente de Linhares/ES.

Vitória, 14 de outubro de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer do conflito e declarar o Juízo de Direito da Vara da Fazenda Pública Municipal, Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente de Linhares/ES competente para julgar a ação nº 5008906-96.2023.8.08.0030, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Conflito de Competência nº. 5014404-35.2024.8.08.0000

Suscitante: Juiz de Direito da Vara da Fazenda Pública Municipal, Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente de Linhares/ES

Suscitado: Juiz de Direito do Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública de Linhares/ES

Partes Interessadas: Município de Linhares, Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Linhares, Verônica Uliana Mattos, Itamar Mattos, Laiz Uliana Mattos e Carolina Uliana Mattos.

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de conflito negativo de competência suscitado pelo Juiz de Direito do Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública de Linhares/ES que reputa competente Juiz de Direito da Vara da Fazenda Pública Municipal, Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente de Linhares/ES para processar e julgar a ação de obrigação de fazer ajuizada por Verônica Uliana Mattos, Itamar Mattos, Laiz Uliana Mattos e Carolina Uliana Mattos contra o Município de Linhares, Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Linhares, registrada sob o nº. 5008906-96.2023.8.08.0030.

Originariamente a demanda fora distribuída ao juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal, Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente de Linhares/ES, que declinou de sua competência sob o fundamento de que a pretensão econômica das partes em ação coletiva, que deve ser considerada individualmente, não superaria os 60 salários mínimos, implicando no reconhecimento da competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, que é absoluta (Id 9872143, pág. 24/25).

O magistrado do Juizado Especial da Fazenda Pública, por seu turno, devolveu o processo ao juízo da Fazenda Pública, apontando a complexidade da ação, que demandaria produção de prova pericial de infraestrutura, o que a tornaria incompatível com o sistema do juizado especial (Id 9872144, pág. 5/6).

O juiz da Fazenda Pública, reiterando os fundamentos quanto ao valor da causa, suscitou o presente conflito ( Id 9872144, pág. 8-10)

Em razão do procedimento já estar instruído com a manifestação de ambos os juízos, dispensa-se a notificação para pedido de informações.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória/ES, 17 de setembro de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conflito de Competência nº. 5014404-35.2024.8.08.0000

Suscitante: Juiz de Direito da Vara da Fazenda Pública Municipal, Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente de Linhares/ES

Suscitado: Juiz de Direito do Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública de Linhares/ES

Partes Interessadas: Município de Linhares, Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Linhares, Verônica Uliana Mattos, Itamar Mattos, Laiz Uliana Mattos e Carolina Uliana Mattos.

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

VOTO

Nos termos do art. 2º, § 4º da Lei nº 12.153/09, “
no foro onde estiver instalado Juizado Especial da Fazenda Pública, a sua competência é absoluta
”, competindo-lhe processar, conciliar e julgar causas de competência pertinente a interesse dos Estados e Município até o valor de sessenta salários mínimos.

A ação da qual decorre o presente conflito foi distribuída inicialmente a Vara da Fazenda Pública Municipal, Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente de Linhares/ES, porém, declinou de sua competência para Juizado Especial da Fazenda Pública, argumentando que a pretensão econômica individual das partes não superaria os 60 salários mínimos.

O magistrado do Juizado Especial da Fazenda Pública também declinou de sua competência, apontando que demandaria produção de prova pericial de infraestrutura, implicando no reconhecimento da complexidade da ação, o que a tornaria incompatível com o sistema do juizado especial

Na origem, os autores buscam a reparação material e moral, além da terminação da obrigação de fazer ao ente municipal e a companhia de saneamento e abastecimento do município para adoção de medidas para evitar alagamento no entorno do seu imóvel, imputando como causa a deficiência de infraestrutura de escoamento das águas no local.

Evidente que o contexto apresentado nos autos e a controvérsia estabelecida implica no reconhecimento (ou não) de deficiência da estrutura municipal quanto ao escoamento fluvial, o que demandaria a produção de prova técnica pericial de considerada complexidade.

Ainda que a prova pericial seja, por si só, obstáculo ao processamento da ação perante o juizado especial, o “
Microssistema dos Juizados Especiais, consiste numa prova pericial simplificada, que pode ser a inquirição de técnico de confiança do juiz (artigo 35 da Lei nº 9.099/95), ou ainda a apresentação de laudo técnico sobre questões de fato de baixa complexidade
”. (TJES, Classe: Conflito de Competência Cível, 5004849-28.2023.8.08.0000, Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Relatora: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Data de Julgamento: 25/06/2023)

No mesmo sentido:

EMENTA: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO INDENIZATÓRIA. JUIZADO DA FAZENDA E VARA DA FAZENDA PÚBLICA. POSSÍVEL ERRO MÉDICO. PROVA PERICIAL DE NATUREZA COMPLEXA. INCOMPATIBILIDADE COM O RITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO. 1. O pleito objeto da ação de primeiro grau é a condenação do ente municipal e da entidade hospitalar ao pagamento de indenização por danos morais à autora, em decorrência desta ter contraído infecção hospitalar após o parto da filha. 2. Não se desconhece o entendimento jurisprudencial do Colendo STJ e deste Egrégio Tribunal de Justiça no sentido de que a necessidade de realização de prova pericial, por si só, não afasta a competência do Juizado Especial Fazendário, diante da previsão do artigo 10, da Lei nº 12.153/2009 autorizando a realização do exame técnico no procedimento do juizado especial da fazenda pública. 3. O exame técnico, inclusive ao se considerar os princípios informadores do Microssistema dos Juizados Especiais, consiste numa prova pericial simplificada, que pode ser a inquirição de técnico de confiança do juiz (artigo 35 da Lei nº 9.099/95), ou ainda a apresentação de laudo técnico sobre questões de fato de baixa complexidade. 4. Contudo, na hipótese, trata-se de perícia complexa objetivando elucidar todos os fatos envolvendo o atendimento médico a que foi submetida a parte autora da ação em curso no primeiro grau, apurar a possível responsabilidade dos profissionais médicos e do próprio hospital, indicar as consequências extrapatrimoniais por ela suportadas e possíveis condutas que poderiam ser observadas pelos envolvidos buscando mitigar prováveis riscos à vida e à saúde da paciente. Precedentes deste. Eg. TJES. 5. Reconhecida a competência do Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES. (TJES, Classe: Conflito de Competência Cível, 5005030-92.2024.8.0.0000, Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Relatora: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Data de Julgamento: 31/07/2024)

EMENTA: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO ORDINÁRIA – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE EM GRAU MÁXIMO – NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL – DESCABIMENTO DO EXAME TÉCNICO SIMPLIFICADO – CONFLITO NEGATIVO CONHECIDO – DECLARADA A COMPETÊNCIA DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA. 1. No âmbito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, é possível a realização de um exame técnico simplificado, mas não da prova pericial disciplinada pelo Código de Processo Civil, sob pena de serem violados os princípios da celeridade, simplicidade, informalidade e economia processual que regem o microssistema dos Juizados Especiais (CRFB, art. 98, inc. I; Lei n. 12.153/2009, art. 27; e Lei n. 9.099/1995, art. 2º); 2. A pretensão da requerente da condenação do Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Espírito Santo – IDAF e Estado do Espírito Santo ao pagamento do adicional de insalubridade no seu grau máximo não pode ser adequadamente solucionada por exame técnico simplificado, demandando a realização de prova pericial, a qual afasta a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública. Precedentes deste e. TJES. 3. Conflito conhecido para declarar a competência do Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória. (TJES, Classe: Conflito de Competência Cível, 5005090-65.2024.8.08.0000, Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Relator: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 04/07/2024)

Nesse contexto, não vejo como possa divergir do entendimento consignado pelo juízo suscitado, motivo pelo qual
conheço
do conflito para
declarar
o juízo
de
Juiz da Vara
da Fazenda Pública Municipal, Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente de Linhares/ES
competente para processar e julgar a ação de nº 5008906-96.2023.8.08.0030.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 14.10.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior:
acompanhar o(a) eminente Relator(a).